Tribunal: TJES
Processo: 0003582-59.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003582-59.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CARLOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA DE ENTORPECENTES PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo; e (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 em razão do envolvimento de adolescentes na prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Químico nº 4580/2023, que confirmou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas, e pelo Laudo Pericial de Balística nº 7137/2023, que atestou a eficiência e aptidão para uso dos carregadores de pistola apreendidos.

4. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo a denúncia recebida, o cerco policial e o arremesso da sacola contendo entorpecentes para o terreno baldio, circunstância que evidencia a tentativa de ocultação do material ilícito.

5. A palavra dos agentes públicos possui presunção de credibilidade quando prestada em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo nos autos qualquer indicativo de interesse pessoal ou motivo para afastar sua idoneidade.

6. A versão defensiva de que o réu seria apenas usuário e desconhecia a existência das drogas e dos carregadores mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, sobretudo diante da apreensão de significativa quantidade de maconha fracionada para venda, dinheiro em espécie e acessórios de arma de fogo no interior do imóvel onde se encontrava com dois adolescentes.

7. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de ato efetivo de comercialização, bastando a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como guardar ou ter em depósito substância entorpecente destinada à mercancia.

8. O delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse irregular de arma, munição ou acessórios sem autorização legal, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto.

9. A presença de dois adolescentes no local, participando da guarda das drogas, evidencia o envolvimento de menores na atividade ilícita, o que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

10. A dosimetria da pena foi realizada de forma proporcional e em conformidade com os critérios legais, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. O depoimento de policiais prestado em juízo, quando harmônico e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo para embasar condenação penal; 2. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de ato efetivo de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006; 3. O crime de posse irregular de arma de fogo ou de seus acessórios é de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse sem autorização legal; 4.O envolvimento de adolescentes na prática do tráfico de drogas enseja a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; TJES, Apelação Criminal nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJe 02.05.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2.069.269/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJe 01.12.2025; TJMS, Apelação Criminal nº 0902114-31.2024.8.12.0002, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, Primeira Câmara Criminal, DJMS 17.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº 0003582-59.2023.8.08.0048

APELANTE
:
GABRIEL CARLOS DA ROCHA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
GABRIEL CARLOS DA ROCHA

em face da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, e impondo-lhe a pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, além do pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18278397), a defesa requer, em síntese, a reforma da sentença, argumentando que o apelante deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Contrarrazões, no id 18278399, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18403124, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (fl. 02) que:

“(...) na noite de 08 de maio de 2023, por volta das 23h29min, na residência localizada rua Limeira, nº 50, bairro Residencial Jacaraípe, neste município, o denunciando Gabriel Carlos da Rocha, associado aos adolescentes João Vitor Cirilo de Souza e Paulo Henrique Nascimento, guardava substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro das Laranjeiras, neste município, quando foram abordados por um munícipe informando que na região da estradinha do Bairro das Laranjeiras, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, mais precisamente na residência de n° 50 da Rua Limeira, haviam indivíduos guardando entorpecentes destinados a comercialização, já que referida casa, onde próximo havia um terreno baldio, era usada como base de "traficantes" para guardar drogas e armas.

Diante das informações recebidas, os Policiais Militares se dirigiram até ao local e realizaram cerco para averiguar a ocorrência, momento em que após alguns instantes observaram que um indivíduo na residência informada havia aparecido na varanda e arremessado uma sacola no terreno baldio.

Ato contínuo, os PMs foram averiguar o conteúdo da sacola, constatando se tratar de diversas buchas de "maconha". Desta forma os Policiais adentraram no quintal e bateram na porta da última “Kitnet”, local de onde a sacola havia sido arremessada.

Em seguida, foram atendidos pelo indivíduo identificado como Gabriel Carlos da Rocha que franqueou a entrada dos PMs. Já dentro da "Kitnet", os policiais constataram que havia mais dois indivíduos, sendo estes identificados como sendo os adolescentes João Vitor Cirilo de Souza e Paulo Henrique Nascimento.

Logo após realizarem a abordagem dos indivíduos, os Policiais Militares realizaram buscas no local, logrando êxito em encontrar a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em espécie; e 02 (dois) carregadores de Pistola: sendo 01 (um) carregador de pistola cal. 40 com capacidade para 10 (dez) munições; e 01 (um) carregador de pistola 9mm com capacidade para 17 (dezessete) munições.

Consta dos autos, que durante a abordagem, os PMs também encontraram na residência e no terreno baldio o total de: 162 (cento e sessenta e duas) "buchas de maconha" com o peso de 200g, além de 01 (uma) barra de "maconha" com peso de 180g.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Gabriel Carlos da Rocha e aos adolescentes João Vitor Cirilo de Souza e Paulo Henrique Nascimento, e eram destinadas a comercialização.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

A defesa sustenta que é devida a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas, devendo ser aplicada à hipótese o princípio do
in dubio pro reo.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Laudo Químico nº 4580/2023, que atestou resultado positivo para a presença de tetrahidrocannabinol (THC) nas drogas apreendidas, e pelo Laudo Pericial de Balística nº 7137/2023, que atestou a eficiência e as condições de uso dos dois carregadores de pistola calibres .40 e 9mm.

Quanto à
autoria
, o recorrente, em seu interrogatório, sustentou a tese de usuário, alegando que só estava na casa porque seu colega o chamou e que não sabia que na residência tinha drogas e carregadores. Contudo, tal versão encontra-se isolada e colide frontalmente com os depoimentos dos agentes estatais que realizaram o flagrante.

Os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão dos materiais ilícitos, Sargentos Sidney Silva de Almeida e Samuel Daud de Souza, prestaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

Em suas oitivas judiciais, os agentes de segurança pública confirmaram que receberam informações precisas de um transeunte dando conta de que a residência nº 50 da Rua Limeira estava sendo utilizada como base para o tráfico de drogas, para guarda de entorpecentes e de armas, por isso montaram um cerco no local.

O Sargento Sidney Silva de Almeida relatou ter presenciado o momento em que uma sacola foi arremessada pela janela do imóvel em direção a um terreno baldio, constatando posteriormente que se tratava de várias buchas de maconha. Tal conduta de se desfazer do material ilícito ao perceber a aproximação policial é típica de quem está envolvido na traficância e teme o flagrante. Transcrevo o trecho da declaração prestada em juízo pelo agente:

“Depoente: Então, eu fui acionado pelo comandante da outra guarnição, que era o Sargento Daud, ele tinha recebido informe de uma pessoa e as pessoas que traficam droga ali na rua da Estradinha, que tem conflito com outros traficantes da rua São Paulo, isso é tudo no bairro das Laranjeiras, eles estavam homiziados lá no residencial, dentro de uma casa, e lá estavam armazenando drogas e armas. É, e ele também recebeu informe que costumeiramente eles, assim que avistam a polícia, eles ou se desfazem do material no terreno baldio que fica no fundo, ou eles tentam fugir por lá. Eu fui com a minha guarnição, fui até o terreno, e ele ficou aguardando lá na frente, para ver se acontecia alguma movimentação, alguma coisa assim. Foi quando um deles foi até a varanda, olhou, viu a galera policial e arremessou essa droga toda ali, que eu localizei lá dentro do mato, caiu na minha frente. Eu estava lá no terreno e caiu na minha frente. Aí eu avisei, lançaram aqui entorpecentes.
”

Corroborando com essa narrativa, o Sargento Samuel Daud de Souza descreveu que diante da confirmação de que os entorpecentes se tratavam de várias buchas de maconha, adentrou no quintal da residência, onde bateu a porta e foi atendido pelo recorrente. Senão, vejamos:

“(...) aí nesse dia a gente conseguiu fazer essa operação e deter esses indivíduos. O que possibilitou foi esse terreno que fazia fundo com a kitnet que eles estavam, e, com essa informação precisa dessa pessoa que eles com certeza jogaria essa droga, nos possibilitou adiantar a ação e colocar os policiais no terreno baldio. E constatou que quando a viatura chegou, realmente eles lançaram a droga. (...).”

Nesse contexto, os policiais dirigiram-se à porta da kitnet, sendo atendidos e tendo a entrada franqueada justamente pelo recorrente. No interior do pequeno imóvel, além do réu e dos dois adolescentes, a guarnição logrou êxito em encontrar mais entorpecentes, além de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco) em dinheiro trocado e dois carregadores de arma de fogo de uso restrito/permitido em plena condição de funcionamento.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Nesse cenário, não procede a alegação defensiva de que as provas judiciais se resumem a dúvidas. O contexto flagrancial presenciado pelas testemunhas policiais, ouvidas sob o crivo do contraditório, comprova categoricamente a traficância e a guarda dos acessórios bélicos.

A alegação de que o apelante apenas abriu a porta e desconhecia o material ilícito não se sustenta diante da dinâmica dos fatos. O fato do acusado estar no interior de uma residência, denunciada momentos antes como “base do tráfico”, na companhia de dois adolescentes, guarnecendo 380 (trezentos e oitenta) gramas de maconha divididos em uma barra e 162 (cento e sessenta e duas) buchas prontas para a venda, além de carregadores de pistola e dinheiro trocado, evidencia o seu pleno envolvimento e domínio sobre a mercancia ilícita ali desenvolvida e sobre o material bélico arrecadado.

Ressalta-se, neste ponto, que para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (grifei)

Sobreleva-se, ainda, que a conduta de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
é definida como crime de perigo abstrato, bastando para a sua configuração típica que o agente tenha agido sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o ordenamento jurídico, precipuamente, a tutelar a segurança coletiva.

E como dito, para a configuração do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, basta a realização de uma das condutas contidas na norma, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade Nessa sentido, cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CREDIBILIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse de arma ou munição sem autorização legal, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto ou dolo específico.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, prestados em juízo, sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para sustentar a condenação, conforme orientação pacífica dos tribunais superiores. A versão defensiva de que a acusada teria assumido a posse da arma para proteger o filho não encontra respaldo probatório, sendo desprovida de qualquer elemento de corroboração nos autos. A própria indicação do local onde se encontrava a arma reforça a conclusão de que a ré detinha posse consciente e voluntária do artefato, evidenciando a autoria delitiva.

A ausência de testemunhas arroladas pela defesa, aliada à revelia da acusada, impede a formação de dúvida razoável quanto à autoria do delito. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A posse de arma de fogo sem autorização legal configura crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto.
(...)

(TJMS; ACr 0902114-31.2024.8.12.0002; Dourados; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/12/2025; Pág. 179)
(grifei)

Portanto, o édito condenatório não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito consistentes nos depoimento dos menores, não havendo nenhuma mácula ao art. 155 do CPP. As provas colhidas na fase judicial, em especial os depoimentos dos agentes da lei aliados aos laudos periciais, são robustos o suficiente para afastar o princípio
in dubio pro reo
e manter a condenação pelos delitos tipificados no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Por fim, não há dúvidas de que incide ao caso a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidos dois adolescentes junto do recorrente na ocasião do flagrante, indicando envolvimento de menores na prática delitiva.

A título ilustrativo, destaco:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5. A decisão agravada aplicou corretamente os óbices das Súmulas nºs 7 e 83 do STJ, considerando que a pretensão do agravante demanda reexame de provas, o que é vedado na via especial. 6. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de elementos concretos que comprovassem a dedicação do réu a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, sendo insuscetível de revisão nesta instância. 7. A aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, em razão do uso de arma de fogo, está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece o nexo finalístico entre a posse da arma e a prática do tráfico. 8.
A jurisprudência do STJ também reconhece que o envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas atrai a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, afastando a condenação autônoma por corrupção de menores pelo princípio da especialidade.
(...) 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. (...)

(
STJ; AgRg-REsp 2.069.269; Proc. 2023/0145494-4; RS; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 01/12/2025
) (grifei)

Dessa forma, conclui-se que a condenação foi lastreada em provas consistentes, extraídas do inquérito policial, dos laudos periciais, bem como dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência.

Registro que não há alterações a serem feitas no cálculo dosimétrico, visto que a pena definitiva foi arbitrada de forma proporcional e razoável, observando o princípio da individualização da pena.

Diante do exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.